Tribunal: TJBA
Processo: 8034389-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034389-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS JOSE VELOSO SANTOS e outros (4) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. DESISTÊNCIA DE UM DOS IMPETRANTES HOMOLOGADA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE MARCIO SANTOS NASCIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO AFASTADA. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET QUE POSSUI NATUREZA GENÉRICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA GCET COM BASE NO PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos, visando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, após a transferência para a reserva remunerada. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão da gratificação CET aos policiais militares inativos. III. Razões de decidir: Homologada a desistência de Raimundo Nonato Alves Barbosa. Reconhecida a ocorrência de coisa julgada em relação a Marcio Santos Nascimento. A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada, uma vez que não desconstituída a presunção em favor dos impetrantes. Quanto à prejudicial de decadência e prescrição, verificou-se que o Mandado de Segurança ataca ato omissivo contínuo, o que afasta as teses. A preliminar de coisa julgada foi igualmente rejeitada, considerando que a ação individual não está prejudicada pela existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a mesma matéria. No mérito, ficou demonstrado que, de acordo com o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, os policiais têm direito à gratificação. Reconheceu-se o caráter genérico da gratificação, assegurando sua extensão aos inativos no percentual de 125%, devido aos proventos serem calculados com base do posto de 1º Tenente. IV. Dispositivo e tese: A segurança foi concedida, garantindo aos impetrantes CARLOS JOSE VELOSO SANTOS, GUSTAVO BATISTA COSTA e HENRIQUE RODRIGUES FERNANDEZ o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% de acordo com a legislação vigente. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8034389-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes CARLOS JOSE VELOSO SANTOS E OUTROS e Impetrados o GOVERNADOR DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, homologar a desistência requerida por Raimundo Nonato Alves Barbosa, acolher a preliminar de coisa julgada em relação ao impetrante Marcio Santos Nascimento, rejeitar as demais preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça